Tribunal: TJES
Processo: 0001316-79.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001316-79.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GENI MONTEIRO PEREIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. TEMA 1234 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar Apelação Cível e Remessa Necessária, confirmou sentença de 1º grau que o condenou o Estado a fornecer medicamento não padronizado à parte autora. A parte embargante alegou erro material e suposta omissão do acórdão quanto à interpretação do item 5.1 da decisão proferida pelo STF no RE 1.366.243/SC (Tema 1234), sustentando que haveria imposição de inclusão da União no polo passivo e consequente remessa dos autos à Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação dos parâmetros fixados na tutela provisória incidental proferida no RE 1.366.243/SC (Tema 1234 do STF), especialmente no que se refere à competência jurisdicional para julgamento de demandas relativas ao fornecimento de medicamentos não padronizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O item 5.2 da decisão proferida pelo STF no RE 1.366.243/SC estabelece, de forma clara, que, até o julgamento definitivo do Tema 1234, é vedada a declinação de competência ou a inclusão da União no polo passivo em demandas relativas a medicamentos não incorporados ao SUS.

O medicamento objeto da demanda é não padronizado, atraindo a incidência da regra do item 5.2 do STF, e não da regra do item 5.1, como equivocadamente sustentado pelo Estado.

O acórdão embargado expressamente reconheceu a aplicação do item 5.2 e a impossibilidade de inclusão da União ou de remessa à Justiça Federal, afastando, de forma inequívoca, qualquer omissão ou contradição.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco se identificou erro material no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A vedação de declinação de competência ou de inclusão da União no polo passivo prevista no item 5.2 do RE 1.366.243/SC aplica-se às demandas relativas a medicamentos não padronizados.

Não há omissão no acórdão que expressamente reconhece a incidência da decisão do STF e mantém a competência da Justiça Estadual para julgamento da causa.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, salvo em caso de vício evidente, o que não se verifica na hipótese.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.366.243 TPI-Ref, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19.04.2023, DJe 25.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001316-79.2020.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: GENI MONTEIRO PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Estado do Espírito Santo em face do Acórdão de ID 8320161, da lavra do E. Desembargador Fábio Brasil Nery, no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ora Embargante e confirmou a sentença que o condenou a fornecer medicamentos à ora Embargada, conforme ementa a seguir transcrita:

“
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL - PRELIMINAR REJEITADA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO MÉDICO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – COMPETÊNCIA – TEMA 1234 – DIREITO À SAÚDE – CACON/UNACON – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - TEMA 106 – DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
Os embargos de declaração, quando conhecidos e desprovidos, interrompem o prazo processual. Preliminar rejeitada.

2.
Na tutela provisória incidental proferida no RE 1.366.243 (Tema 1234), o Senhor Ministro Gilmar Mendes determinou que, no caso de medicamentos não padronizados, as demandas devem ser julgadas no Juízo em que direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234, a declinação de competência.

3.
O fato da União ser responsável por financiar a política pública de fornecimento de medicamento oncológico via CACON/UNACON não afasta a responsabilidade solidária dos entes federados em fornecer o medicamento e garantir a eficácia do direito constitucional à saúde do cidadão.

4.
Restam preenchidos os requisitos do Tema nº 106 do STJ, uma vez que nos laudos médicos contêm a informação sobre a necessidade do medicamento específico frente a doença da paciente e seu quadro clínico, além do fato de que se trata de medicação não disponibilizada pelo SUS e sem alternativa de substituto eficaz disponibilizado.

5.
Recurso desprovido. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.”

Nas razões de ID 8545527, o Embargante sustenta a existência de “
devido erro material consubstanciado em aplicação incorreta da premissa subjacente ao item I do Acórdão do Plenário do STF, de 17/04/2023, proferido em Tutela Provisória Incidental no RE 1.366.243/SC (recurso paradigma do Tema 1234, STF) e que devem reger a atuação do Poder Judiciário até o julgamento definitivo do aludido Tema pelo STF
”.

Na citada Decisão, proferida no RE 1366243/SC, o STF estabeleceu o seguinte:

“(...). Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada. (RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023 PUBLIC 25-04-2023).”

No entendimento do Embargante, o STF, precisamente no item “5.1”, teria imposto a inclusão imediata da União no polo passivo da demanda, circunstância que deveria, como consequência, deslocar a competência para processar e julgar o feito originário para a Justiça Federal.

A despeito do argumento do Estado, a própria ementa da ordem proferida pelo STF é bem clara ao dispor ser vedado, no caso de medicamentos não padronizados - como no presente caso, “
até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
”
(item 5.2), ou seja, ao contrário do que sustenta o Estado, houve fiel cumprimento do quanto decidido pelo STF.

Ademais, a proibição de inclusão da União e de remessa dos autos para a Justiça Federal até o julgamento definitivo do Tema 1234 restou expressamente consignada no Acórdão recorrido, o que afasta, em absoluto, a alegação da existência de omissão suscitada nas razões recursais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.